Tribunal: TJDFT
Processo: 0104722-88.2011.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0104722-88.2011.8.07.0015 RECORRENTE: JOSÉ CARDOSO MACHADO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial interposto por JOSÉ CARDOSO MACHADO (ID 23916150), situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.756.406/PA (Tema 1.012), afetado para a uniformização da controvérsia acerca da “possibilidade de manutenção de penhora de valores via sistema BACENJUD no caso de parcelamento do crédito fiscal executado (art. 151, VI, do CTN)”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 31853705). Referido paradigma foi julgado e a sua ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 1.012. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 2 DO STJ (RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC DE 1973). EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES DO DEVEDOR VIA SISTEMA BACENJUD ANTERIOR À CONCESSÃO DE PARCELAMENTO FISCAL. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. PRECEDENTES. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTA CORTE. SUPERVENIENTE PREJUDICIALIDADE DO RECURSO ESPECIAL QUE NÃO IMPEDE A FIXAÇÃO DA TESE RELATIVA À QUESTÃO JURÍDICA AFETADA AO RITO DOS REPETITIVOS. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 998 DO CPC/2015. (...) 5. Tese jurídica fixada para os fins dos arts. 927, III, 1.039 e seguintes do CPC/2015: O bloqueio de ativos financeiros do executado via sistema BACENJUD, em caso de concessão de parcelamento fiscal, seguirá a seguinte orientação: (i) será levantado o bloqueio se a concessão é anterior à constrição; e (ii) fica mantido o bloqueio se a concessão ocorre em momento posterior à constrição, ressalvada, nessa hipótese, a possibilidade excepcional de substituição da penhora online por fiança bancária ou seguro garantia, diante das peculiaridades do caso concreto, mediante comprovação irrefutável, a cargo do executado, da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade (...). (Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14/6/2022). Todavia, salvo melhor juízo, uma vez definida a tese estabilizada pela sistemática dos precedentes e delimitados os contornos do assunto debatido, verifica-se que a matéria tratada no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela versada especificamente no referido paradigma. É que, no acórdão vergastado e nas razões do apelo especial, a discussão ultrapassa aferir se a penhora online se deu antes ou depois da concessão do parcelamento do débito tributário, gravitando em torno da manutenção de ato constritivo aperfeiçoado na presente execução fiscal e transferido para garantir uma segunda ação executiva (execução fiscal no 2017.01.1.018423-3), suspensa em virtude da concessão de parcelamento do débito. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, bem como o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação do STJ a pretensão deduzida pela parte recorrente, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031